Tribunal: TJPA
Processo: 0048139-40.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0048139-40.2010.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: MARCELO PEREIRA SANTOS, LEANDRO CESAR DE ABREU PEREIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa:

Responsabilidade Civil e Administrativo. Apelação Cível. Ação Indenizatória por Danos Morais. Atuação policial. Alegação de truculência dos agentes públicos na abordagem e na condução em viatura à secional. Abuso de autoridade não comprovado. Ônus dos autores. Estrito cumprimento do dever legal. Sentença de Improcedência mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1 - Ação Indenizatória originária ajuizada pelos Apelantes, por conduta ilícita de policiais militares que agiram com dolo, abuso de autoridade e truculência em abordagem policial, em 24 de dezembro de 2009, nas intermediações do Cemitério da Soledade próximo à Travessa Doutor Moraes, buscando reparação no importe de R$300.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2 - A questão reside nos requisitos para responsabilização civil do Estado do Pará por danos morais, decorrentes de abordagem policial com alegado abuso de autoridade e ofensas verbais.

III. Razões de decidir

3. Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. Em se tratando de Ente Estatal tem-se que a responsabilidade é objetiva, sendo prescindível a comprovação de culpa, ante a presença do dever específico conforme previsto no art. 37, § 6º da Constituição Federal.

4. Os Apelantes afirmam que foi comprovada a atitude ilícita dos agentes do Estado na figura dos policiais militares que agiram com dolo, abuso de autoridade e truculência em abordagem policial.

5. As afirmações não são suficientes para caracterizar a responsabilização do Ente Estadual, em verdade, não existem indícios de que se deixou de observar o exercício regular da atividade policial, que para a garantia da ordem e da segurança pública, contempla a abordagem de veículos, como motocicletas, muitas vezes utilizados para cometimento de crimes.

6. Os testemunhos e provas apresentadas não corroboram a materialidade do dano moral, ônus que cabia aos Apelantes (art. 373, I, do CPC). Com efeito, inexistindo ato ilícito praticado por parte dos agentes do Estado, que agiram em estrito cumprimento do seu dever legal, não há suporte para responsabilização civil ou o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7 - Apelação dos Autores conhecida e desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

- art. 37, § 6º, da Constituição Federal;

- art. 43, 186 e 927 do Código Civil; e

- art. 373, I, do Código de Processo Civil;

Jurisprudência relevante citada
:

- (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004413-72.2017.8.14.0009 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/03/2025); e

- (TJPA – Apelação Cível – Nº 0001196-02.2006.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/04/2017).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DOS AUTORES, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma presencial, no dia 07 de abril de 2025, sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0048139-40.2010.8.14.0301) interposta por MARCELO PEREIRA SANTOS e LEANDRO CÉSAR DE ABREU PEREIRA contra o ESTADO DO PARÁ, diante de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital/PA, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais ajuizada pelos ora Apelantes, por prejuízos decorrentes de alegado abuso de autoridade em abordagem policial.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (id. 18640539):

Por todo o expendido, verifico não restou evidenciado o nexo causal, o liame jurídico que deve unir a ação ou omissão do ente estatal e o dano infligido aos postulantes, entendendo incabível a pretensão de ressarcimento por danos morais e materiais, inclusive quanto à responsabilização da empresa apontada como ré na presente ação.

Diante das razões expostas, julgo improcedentes os pedidos.

Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação, em 23.07.2018 (Súmula 14, do S.T.J.), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA), contudo a exigibilidade fica suspensa, pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme art. 98, §3º, do CPC.

Sem custas, em razão do deferimento do pedido de justiça gratuita (ID 67645889).

Em suas razões de apelação (id. 18640540), os Autores reiteram os termos da petição inicial, afirmando que foi comprovada a atitude ilícita dos agentes do Estado na figura dos policiais militares que agiram com dolo, abuso de autoridade e truculência em abordagem policial.

Defendem que apenas o primeiro requerente foi apresentado na delegacia por desacato e o segundo requerente foi apresentado como testemunha de acusação, algemada e conduzida na carroceria da viatura, apesar dos próprios policiais registrarem que não cometeu nenhum crime.

Defendem ainda, que a divergência dos depoimentos dos policiais na esfera administrativa e judicial, comprova que inventaram frases que não ocorreram, sendo apenas uma justificativa para a falsa acusação de desacato, posteriormente arquivada.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso, com a procedência integral do pedido.

Contrarrazões do Estado do Pará pela manutenção da sentença (id. 18640545).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Manifestação do Órgão Ministerial pela desnecessidade de intervenção (id. 20479836).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão reside nos requisitos para responsabilização civil do Estado do Pará por danos morais, decorrentes de abordagem policial com alegado abuso de autoridade e ofensas verbais.

A Ação Indenizatória originária foi ajuizada pelos Apelantes, por conduta ilícita de policiais militares que agiram com dolo, abuso de autoridade e truculência em abordagem policial, em 24 de dezembro de 2009, nas intermediações do Cemitério da Soledade próximo à Travessa Doutor Moraes, buscando reparação no importe de R$300.000,00 a título de danos morais.

A responsabilização do Ente Estadual, deve ser observada com base na Teoria do Risco Administrativo, respondendo o Ente objetivamente pelos danos causados por seus agentes a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§6º -
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes
, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifei)

Neste sentido, os artigos 43, 186 e 927 do Código Civil, assim estabelecem:

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei
, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. (grifei)

Sobre o assunto, Sérgio Cavalieri Filho e José dos Santos Carvalho Filho nos ensinam:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454). (grifo nosso).

Como cediço, a atividade policial pressupõe medidas que restringem os direitos individuais, a exemplo, a voz de prisão retira a liberdade do sujeito passivo, mas corrobora para manutenção da segurança pública em relação aos demais cidadãos. Contudo, qualquer conduta que extrapola o estrito cumprimento do dever legal inerente à atividade da polícia, há que ser repelida, sob pena de se referendar atitudes arbitrárias, com claro abuso de autoridade perante os administrados.

No caderno processual, segundo a descrição dos Apelantes acerca dos fatos: foram submetidos a constrangimento ilegal e sofreram abuso de autoridade, em 24/12/2009, quando ao dirigirem-se de motocicleta ao Shopping Center Pátio Belém, foram abordados por policiais militares, que de forma truculenta acabaram por sujar a bermuda branca do primeiro Apelante, pois os policiais estavam com luvas de guarnição de motocicletas. Tal fato trouxe aborrecimento que foi percebido pelos policiais, que lhe informaram que se não tivessem gostado, que fossem reclamar na Corregedoria, sendo que o primeiro Apelante afirmou que iria procurar imediatamente aquele órgão para comunicar tal fato, pois se sentiu extremamente maltratado com aquela situação. Ao se distanciarem por cerca de um quarteirão, foram abordados novamente pelos policiais, recebendo voz de prisão o primeiro Apelante por desacato, momento em que foram submetidos a uma sessão de xingamentos por aproximadamente 20 minutos, até a chegada da viatura de apoio solicitada pelos policiais, “CB Márcio e SD Brito”. Dentre os xingamentos estariam as expressões, moleques, favelados, dentre outros.

Alegam, ainda, que: tal fato ocorreu nas proximidades do Cemitério da Soledade, próximo à Travessa Doutor Moraes, sendo que ao chegar o reforço policial foram algemados e conduzidos até a Seccional da Cremação, sendo que foram conduzidos na carroceria da camionete da polícia, recebendo xingamentos por quem passava nas ruas, nos veículos e nos ônibus e exibidos como verdadeiros troféus dos policiais. Ressaltam que, apenas o primeiro Apelante foi apresentado por “desacato”, e, no entanto, o segundo Apelante, apesar de não ter sido acusado de nada, também foi algemado e transportado na carroceria da viatura policial, sendo apresentado na Seccional como testemunha de acusação, o qual foi ameaçado pelos policiais de que deveria confirmar a acusação de desacato, pois do contrário sofreria represálias.

Diante do ocorrido, aduzem os Apelantes que: entraram com um procedimento junto à Corregedoria da Polícia Militar e ao Ministério Público e, concomitantemente, foi instaurado o processo penal, posteriormente extinto, por ausência da materialidade do crime, sendo considerada a conduta como totalmente atípica, conforme requerido pelo Parquet. No que se refere ao procedimento aberto na Corregedoria houve confissão dos policiais, não tendo sido justificado o uso das algemas, e nem a conduta arbitrária com relação ao segundo Apelante, razão pela qual intentaram a presente ação, requerendo a condenação do Estado em danos morais, no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais).

Eis a síntese dos fatos alegados pelos Apelantes.

Denota-se que a argumentação dos Apelantes se firma nas seguintes premissas: (i) a truculência na abordagem policial; (ii) o abuso de autoridade no encaminhamento dos Apelantes à delegacia de polícia; e (iii) a acusação infundada de desacato à autoridade policial; fatos que teriam sido comprovados pela divergência nos depoimentos dos policiais na via administrativa e judicial, configurando o dever de indenizar por danos morais.

Entretanto, as afirmações não são suficientes para caracterizar a responsabilização do Ente Estadual, em verdade, não existem indícios de que se deixou de observar o exercício regular da atividade policial, que para a garantia da ordem e da segurança pública, contempla a abordagem de veículos, como motocicletas, muitas vezes utilizados para cometimento de crimes.

Corroborando para essa conclusão, esclarece Rogério Alvez Brito, que prestou depoimento na qualidade de testemunha:

Que estava no local onde os fatos aconteceram; Que lembra do fato em si, que se tratavam de duas pessoa, sem recordar dos nomes; Que estavam de moto fazendo ronda, mas não se recorda do motivo pelo qual fez a abordagem, inclusive não se exigia motivos de natureza subjetiva para a abordagem; Que tem certeza que não ofendeu essas pessoas; Que, em virtude do tempo decorrido não se recorda se essas pessoas foram conduzidas para a delegacia; As perguntas do Estado do Pará, respondeu Que após ouvir a leitura das declarações prestadas no BPOP, que se encontra no ID 67643931, respondeu que confirma o que declarou na ocasião; Que foi instaurado processo disciplinar e foi absolvido. As perguntas da advogada dos Autores, respondeu que não sabe dizer qual a distância entre a primeira e a segunda abordagens; Que apesar de não se recordar totalmente, de acordo com a declaração que prestou no ID 67643931, os autores foram liberados e quando já saiam proferiram as expressões ofensivas e por isso foram novamente abordados; Que não sabe porque os autores não foram conduzidos dentro a viatura; Que não recorda porque ou se os autores foram algemados; Que não sabe dizer se a frase foi proferida por um ou pelos dois autores; Que não sabe dizer e nem se recorda o motivo pelo qual os dois autores foram conduzidos a delegacia, mas só um foi apresentado; Que, não sabe dizer quem apresentou os autores na delegacia, mas acredita que foi o comandante da guarnição pois esse é o procedimento, ou seja, o mais antigo é o responsável pela apresentação; Que não lembra se chegou um ou dois veículos no local para fazer a condução dos autores; Que, não tem certeza do quantitativo de pessoas da guarnição, contudo acredita que eram três pois na época era essa composição e excepcionalmente saiam quatro.

Do depoimento, extrai-se que os Apelantes proferiram expressões ofensivas após liberados da primeira abordagem, não sendo possível concluir que foram vítimas de arbitrariedade, principalmente, porque não ficaram detidos, apenas foram inquiridos na Seccional da Cremação e, em seguida, liberados.

Logo, diante da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado (art. 373, do CPC), prevalece a presunção de legalidade da abordagem policial.

Apesar de ser indiscutível o dissabor de abordagem policial e o encaminhamento à Delegacia, às vésperas do Natal, essa circunstância, por si só, não configura a responsabilização do Ente Público, uma vez que não há qualquer indício de que o Estado do Pará, por intermédio da Autoridade Policial, tenha praticado qualquer ilícito ou arbitrariedade, conforme bem observado em sentença:

No presente caso, vislumbra-se que o nexo de causalidade não foi devidamente evidenciado pelos autores, ante a total inexistência de provas do ocorrido, na medida em que os documentos carreados à inicial demonstram que os agentes do réu agiram no estrito cumprimento do dever legal, quando realizavam ronda para evitar crimes e, durante a abordagem, sujaram a roupa do 1º autor, o que gerou um desentendimento que culminou em desacato. (...)

Assim, ante o fato de que Marcelo Pereira dos Santos falou para os agentes que deveriam prender ladrão e não pessoas inocentes, e que “vão aprender a trabalhar” (BOP n.º 0003/2009.013823-8, ID 67643932, p. 02), os autores foram conduzidos à Seccional da Cremação, o que foi confirmado pelos policiais nos depoimentos juntados no ID 67643930, p. 07, e ID 67643931, p. 01/03).

Ademais, tanto o Termo Circunstanciado de Ocorrência, Proc. 0000089-83.2010.8.14.0601, e o procedimento disciplinar instaurado junto à Corregedoria da PM/PA, via Memorando n.º 004/09/P2-BPOT (ID 67645734, p. 02/04, e ID 67645736, p. 08) foram arquivados, ante a ausência de indícios e provas de materialidade e autoria, e de transgressão da disciplina policial militar. (...)

Assim, sem maiores digressões, inexistindo demais provas que refutem as alegações de defesa dos réus, não há como serem acolhidos os pedidos deduzidos na exordial.

Em situações análogas, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Benedito Santiago da Silva contra o Estado do Pará, visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de abordagem policial em sua residência, sob alegação de invasão de domicílio sem flagrante ou ordem judicial. O autor alegou constrangimento, abalo emocional e prejuízo à imagem, pleiteando indenização no valor de 10 salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a atuação dos agentes policiais configurou abuso de autoridade ou invasão domiciliar ilegal; e (ii) verificar a existência de nexo causal entre a conduta estatal e os danos morais alegados pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR (...)

6. O ônus da prova quanto aos danos alegados, nos termos do art. 373, I, do CPC, não foi cumprido pelo autor. Testemunhos e provas apresentadas não corroboram a materialidade do dano moral.

7.

O mero desconforto decorrente da abordagem não se caracteriza como dano moral, pois não ultrapassou a normalidade ou interferiu intensamente no bem-estar psicológico do autor
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004413-72.2017.8.14.0009 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ATUAÇÃO POLICIAL. ABORDAGEM TRUCULENTA. CONDUÇÃO DA AUTORA EM VIATURA POLICIAL ATÉ A SECCIONAL URBANA PELOS AGENTES PÚBLICOS
. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL SUPORTADO. OFENSAS E ABUSOS NÃO COMPROVADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0001196-02.2006.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/04/2017) (grifei)

Não é diferente a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABORDAGEM POLICIAL ARBITRÁRIA E ABUSIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- As pessoas jurídicas de direito público respondem, objetivamente, pelos danos causados por seus agentes a terceiros, consoante o artigo 37 , § 6º , da Constituição Federal. 2- Não comprovado o abuso na realização da diligência policial, não há falar em configuração de ato ilícito. E sendo lícita a ação policial, por ter sido executada no estrito cumprimento do dever legal, o abalo natural por ela causado não gera direito à indenização por dano moral.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0802454-21.2021.8.12 .0018 Paranaíba, Relator.: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 06/12/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/12/2023)

Com efeito, inexistindo ato ilícito praticado por parte dos agentes do Estado, que agiram em estrito cumprimento do seu dever legal, não há suporte para responsabilização civil ou o dever de indenizar.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, para manter a sentença recorrida, que julgou improcedente o pedido.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/04/2025